Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709708-43.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI, GILBERTO MARTINS DA SILVA, MILZA DE SANTANA DUARTE, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS, JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte embargada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator